Tribunal: TJES
Processo: 5007110-30.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007110-30.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ADENILRA PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Adenilra Pereira da Silva contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., afastando a condenação por danos morais e mantendo o reconhecimento da inexigibilidade do débito. A embargante sustenta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, diante do parcial provimento do recurso da parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração se prestam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022, incisos I a III, do CPC, não sendo via adequada para rediscutir matéria decidida.

4. A majoração de honorários advocatícios recursais somente se aplica quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme tese vinculante firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.059.

5. Havendo parcial provimento do recurso de Apelação interposto pela concessionária, ainda que a alteração seja mínima, fica afastada a incidência do art. 85, § 11, do CPC, inexistindo omissão no acórdão embargado.

6. A ausência de majoração dos honorários decorre da correta aplicação da norma e da jurisprudência vinculante, e não de qualquer vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC exige que o recurso seja integralmente desprovido ou não conhecido, sendo inaplicável quando houver provimento, ainda que parcial, do recurso principal.
2. A inexistência de majoração dos honorários em tais hipóteses não configura omissão sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.864.633/RS (Tema 1.059), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ADENILRA PEREIRA DA SILVA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
deu parcial provimento
ao recurso da parte
Embargada
.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. COBRANÇA AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Adenilra Pereira da Silva. A autora buscou afastar cobrança decorrente de suposta fraude no medidor de energia elétrica instalado em sua unidade consumidora, bem como obter indenização por dano moral. A sentença reconheceu a ilegalidade do procedimento de apuração unilateral adotado pela concessionária, afastando o débito e fixando indenização por dano moral em R$ 3.000,00. A apelante sustentou a validade do TOI, a legalidade da cobrança e a ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, constitui prova válida para justificar a cobrança de débito por fraude em medidor de energia; (ii) estabelecer se a cobrança indevida, nas circunstâncias dos autos, é suficiente para ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento de energia elétrica configura relação de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, conforme precedentes do STJ e do TJES.

4. A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige que, na hipótese de apuração de fraude, a distribuidora realize perícia técnica ou adote medidas que garantam contraditório e ampla defesa, o que não foi observado no caso.

5. A jurisprudência deste e. TJES entende que o TOI, elaborado de forma unilateral, sem prova pericial ou acompanhamento do consumidor, é insuficiente para embasar cobrança de valores por suposta fraude no medidor, sendo nulo o procedimento e, por conseguinte, indevida a interrupção no fornecimento de energia com base nessa apuração.

6. A concessionária, apesar de ciente da inversão do ônus da prova, limitou-se a apresentar documentos internos e genéricos, não comprovando a irregularidade com o grau de certeza exigido, devendo arcar com a ausência de prova idônea.

7. O dano moral, por sua vez, não se configura in re ipsa em todos os casos de cobrança indevida, sendo necessário demonstrar efetivo abalo à honra, imagem ou integridade psíquica, o que não ocorreu no presente feito.

8. A mera cobrança de valores não comprovadamente devidos e a retirada do medidor, ausente a demonstração de constrangimento relevante ou prejuízo grave, não ultrapassam os limites dos dissabores cotidianos aptos a justificar reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A apuração unilateral de fraude em medidor de energia elétrica pela concessionária, sem perícia técnica e sem observância do contraditório e da ampla defesa, é inválida e insuficiente para justificar a cobrança de débito.

2. A simples cobrança indevida por concessionária de energia elétrica, desacompanhada de elementos que evidenciem abalo concreto à esfera psíquica do consumidor, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. XXXII e LV; art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, inc. VIII, e 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, incs. II e III, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5000161-53.2021.8.08.0045, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 11/09/2023;
TJES, Apelação nº 0000021-52.2020.8.08.0009, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 20/09/2023;
TJES, Apelação nº 0006829-90.2019.8.08.0047, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 02/08/2023;
TJES, Apelação nº 5006927-93.2022.8.08.0011, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 01/12/2023;
STJ, AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 22/08/2017.

Em suas razões recursais,
ADENILRA PEREIRA DA SILVA
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso ao não fixar a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC, destacando que atuou ativamente em sede recursal ao apresentar contrarrazões.

Contrarrazões apresentadas por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
(Id n. 17080328), pugnando pelo desacolhimento dos embargos, ao argumento de que não há omissão, pois o recurso de apelação da EDP foi parcialmente provido, o que impede a majoração de honorários em favor da ora Embargante.

Pois bem.

A parte embargante aponta a existência de omissão no v. acórdão, porquanto este Colegiado não teria se manifestado acerca da majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Contudo,
não há qualquer omissão a ser sanada
.

O acórdão embargado foi claro ao
dar parcial provimento
ao recurso de Apelação Cível interposto pela concessionária, ora embargada, tão somente para extirpar a condenação em danos morais, mantendo, contudo, o reconhecimento da inexigibilidade do débito.

Ocorre que a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, é cabível apenas nas hipóteses de
não conhecimento integral
ou
desprovimento
do recurso.

No caso dos autos, o recurso principal da parte adversa (EDP) foi
parcialmente provido
,
o que afasta, por si só, a incidência do referido dispositivo legal em favor da parte ora embargante.

A ausência de majoração dos honorários, portanto, não decorreu de omissão, mas sim da correta aplicação do entendimento jurídico sobre o tema, que veda a aplicação do § 11 quando há alteração, ainda que mínima, no resultado do julgamento em favor do recorrente.

Este é o entendimento pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1.059), cuja tese vinculante assim dispõe:

"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso
, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação." (STJ - REsp: 1864633 RS, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 09/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/12/2023)

Logo, tendo havido êxito parcial da parte então recorrente (EDP), não há que se falar em omissão do acórdão por deixar de majorar os honorários em favor da parte recorrida (Adenilra), ora embargante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
ADENILRA PEREIRA DA SILVA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar